Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-95.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704405-95.2021.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a” e 102, inciso III, alínea “a” ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÉRCIA ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADES DE INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, AO RESPEITO, À DIGNIDADE (ARTS. 227 DA CF E ARTS. 15, 17 e 18 da Lei no 8.069/90). DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito ao respeito e à dignidade da criança e do adolescente constitui mandamento constitucional (art. 227 da CF) e também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (arts. 15, 17 e 18 da Lei no 8.069/90), impondo a efetivação de políticas sociais públicas que assegurem a inviolabilidade da integridade física deles, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 2. No art. 70, a mencionada lei estatutária estabelece que “É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. E no tocante à situação específica dos adolescentes privados de liberdade, devem ser observados, ainda, os direitos resguardados nos arts. 94, I, II, IV e VII; 124, V; e 125 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. É cediço que, consoante o princípio da separação dos poderes, deve-se preservar a esfera de atuação da Administração, prevenindo usurpação de competências. Todavia, verificada eventual omissão abusiva do Estado, afigura-se cabível, excepcionalmente, a intervenção judicial, máxime nas hipóteses de garantia de direitos fundamentais. 4. Portanto, havendo inércia da Administração, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, com a cominação de obrigação de implementar medidas que impeçam ou mitiguem graves ocorrências de violência em unidade de internação, em atendimento à força normativa dos preceitos constitucionais relativos ao direito à proteção integral do adolescente. 5. No caso concreto, ressoa evidente a recalcitrância do Estado em adotar medidas visando à garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes internos, notadamente, a implementação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal. 6. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. No recurso especial, o recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 2o da Constituição Federal, afirmando que princípio da separação de poderes impede que o Poder Judiciário atue na esfera do Poder Executivo. Pondera que, no caso concreto, o TJDFT não apontou finalidades a serem alcançadas nem determinou à Administração Pública que apresentasse um plano ou meios para alcançar o resultado, mas, ao contrário, determinou pontual e especificamente a instalação, em prazo determinado, dos sistemas de monitoramento eletrônico em todas as unidades de internação do Distrito Federal. Tece considerações sobre o tema 698 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 2o da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 58934543): (...) No ponto, a sentença apreciou a controvérsia de forma minuciosa e está bem fundamentada, motivo pelo qual é integrada às razões de decidir: “[...] Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) em desfavor do Distrito Federal (DF), objetivando que o ente distrital seja compelido a restaurar/implementar, de modo efetivo e integral, os Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal, dentro de um período de 120 (cento e vinte) dias, com a adoção das providências administrativas necessárias para a concretização do objeto proposto, incluindo dotação orçamentária específica. A questão controvertida cinge-se a definir se há necessidade de intervenção judicial, a fim de compelir o réu Distrito Federal a concretizar a finalidade supramencionada. Pois bem. Após acurada instrução processual, consubstanciada em ampla prova documental e testemunhal, entendo que os pedidos formulados na presente ação civil pública merecem ser acolhidos. Inicialmente, cumpre esclarecer a legitimidade do Poder Judiciário para apreciar causas desta natureza, haja vista que uma das teses defensivas do Distrito Federal consiste na alegação de indevida intervenção do Poder Judiciário na esfera discricionária do ente público, com a consequente violação à divisão de Poderes. (...) Assim, considerando a farta documentação acostada aos autos e os depoimentos compromissados colhidos na instrução, que demonstraram a importância de um sistema de monitoramento por câmeras em pleno funcionamento nas unidades socioeducativas, sobretudo no fito de inibir ou elucidar situações de violação de direitos, e tendo em vista, ainda, a omissão do Distrito Federal, que permitiu a falibilidade do sistema até então existente devido à falta de manutenção, bem como a morosidade do ente público na solução da demanda, entendo que a procedência da pretensão ministerial é medida que se impõe.” (...) É cediço que, consoante o princípio da separação dos poderes, deve-se preservar a esfera de atuação da Administração, prevenindo usurpação de competências. Todavia, verificada eventual omissão abusiva do Estado, afigura-se cabível, excepcionalmente, a intervenção judicial, máxime nas hipóteses de garantia de direitos fundamentais. Portanto, havendo inércia da Administração, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, com a cominação de obrigação de implementar medidas que impeçam ou mitiguem graves ocorrências de violência em unidade de internação, em atendimento à força normativa dos preceitos constitucionais relativos ao direito à proteção integral do adolescente. E, no caso concreto, ressoa evidente a recalcitrância do Estado em adotar medidas visando à garantia dos direitos fundamentais dos adolescentes internos, notadamente, a implementação e manutenção dos Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal. Registre-se que, a par da demora evidenciada nos autos, esta eg. Turma Cível já analisou questão análoga, reconhecendo a inércia da Administração em concluir a instalação de câmeras de monitoramento da Unidade de Internação de São Sebastião após noticiado episódio de violência sofrido por adolescente no local. (...) Assim, demonstrada a inércia injustificada da Administração, não merece reparos a sentença que cominou ao Réu a obrigação de implementar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de modo efetivo e integral, os Sistemas de Monitoramento Eletrônico de todas as Unidades de Internação do Distrito Federal. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028